Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718387-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O INTIMEM-SE os agravantes, com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, para, querendo, se manifestarem acerca do cabimento do presente agravo, especificando, ainda, se houve a interposição de mais de um recurso de agravo de instrumento em face do mesmo ato judicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 21:58:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador